Tribunal: TJDFT
Processo: 0748068-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748068-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARIANA BORGES DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernandes &amp; Silveira Materiais para Construção Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 177273436 do processo n. 0709929-06.2021.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Mariana Borges de Sousa, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, para busca de ativos financeiros da executada. Em suas razões recursais (ID 53287494), sustenta a agravante que as últimas pesquisas por bens penhoráveis da devedora, realizadas por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud, ocorreram em 2021 e não foram exitosas. Argumenta que os meios de busca disponíveis ao Juízo visam garantir maior efetividade às execuções. Defende que, no presente caso, não houve reiteras tentativas de localização de patrimônio, mas apenas uma, há dois ano. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja realizada busca por patrimônio penhorável nos sistemas Sisbajud, Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e e-RIDFT ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido, com deferimento das pesquisas. Preparo recolhido (ID 53287497). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, foram deferidas consultas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud em outubro de 2021. As pesquisas, contudo, não foram exitosas em localizar patrimônio penhorável da executada (ID 104919322). Posteriormente, em fevereiro de 2022, houve deferimento de expedição de ofício para inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes (ID 115220190). Em 24/2/2022, a pedido da exequente, foi determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC. Em outubro do ano corrente, a credora peticionou novamente nos autos, pugnando pela reiteração de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e e-RIDFT. O pleito foi indeferido pelo Juízo de origem nos seguintes termos (ID 177273436): (...) Requer a parte exequente seja realizada busca de valores, via SISBAJUD, em contas de titularidade da executada. (ID 175355927) Para tanto, baseia-se o credor no lapso temporal decorrido desde a última consulta. (ID 101796022) O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário o ônus e as diligências que são de responsabilidade do credor. (Acórdão 1713390, 07101182220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida. (Acórdão 1707345, 07094167620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, INDEFIRO o requerimento de reiteração de buscas de ativos, via SISBAJUD. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas mesmas razões, atreladas à ausência de risco de dano grave, não se verifica os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora